Tribunal: TJBA
Processo: 8074361-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074361-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDNA CRISTINA SILVA DAMAZIO Advogado(s): EMELLY SCARLAT DE OLIVEIRA, SAMARA JUSTINO GONCALVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edna Cristina Silva Damazio contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado. A agravante afirma não ter celebrado o contrato nº 265932738, referente a empréstimo consignado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., cujos descontos vêm sendo realizados diretamente em seu benefício previdenciário, conforme extrato de consignações juntado aos autos de origem. Sustenta que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e dignidade, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela provisória para cessação imediata das retenções, pedido indeferido em primeiro grau. II. Questão em discussão 4. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja contratação é impugnada pela parte autora. III. Razões de decidir 5. O agravo de instrumento é admissível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, sendo dispensado o preparo recursal em razão da gratuidade da justiça concedida à agravante. 6. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela impugnação expressa da contratação do empréstimo consignado, cuja prova negativa apresenta especial dificuldade, aliada à existência de descontos efetivos comprovados nos autos. 7. O perigo de dano está caracterizado pela continuidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravante e violando sua dignidade. 8. A manutenção dos descontos configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, por se tratar de lesão continuada e mensal, sem perspectiva de cessação espontânea. 9. A reversibilidade da medida é preservada, pois a suspensão dos descontos não implica quitação da dívida, sendo possível a recomposição financeira em caso de decisão final favorável à instituição bancária. 10. A ponderação dos interesses em conflito recomenda a proteção da parte mais vulnerável da relação jurídica, sobretudo diante da ausência de risco relevante à estabilidade financeira da instituição agravada. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 12. Determinada a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravante, relativos ao contrato nº 265932738, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado impugnado, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da incidência sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074361-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDNA CRISTINA SILVA DAMAZIO e, como agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de ____________ 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça